Tribunal: STF
Processo: AI 535277
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO.
- A parte agravante não demonstra que conste dos
autos a peça que o despacho agravado teve como ausente, qual seja, a
 certidão de publicação da decisão agravada, a qual é de traslado
obrigatório, e cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo
de instrumento. Isso porque a lei exige o seu traslado, cabendo,
pois, ao agravante comprovar a falta da peça com certidão de sua
ausência nos autos originais.
Agravo regimental a que se nega
provimento.